Tribunal: CARF
Processo: 10880.903657/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903657/2009-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.907 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Recorrente
SANOFI-SYNTHELABO DO BRASIL PARTICIPACÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
15535.18445.310105.1.3.02-0567, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de
2000 de sua sucedida, a Sanofi-Synthelabo do Brasil, CNPJ 48.774.350/0001-31, no montante
original de R$ 901.229,35
A DCOMP com demonstrativo de crédito é a de no 15535.18445.310105.1.3.02-
0567.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903657/2009-62
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903657/2009-62

O Despacho Decisório de fl. 07 não homologou a compensação, por ter
identificado divergência com a DIPJ do Contribuinte, na qual constaria saldo negativo igual a
R$0,00.

Não existem informações complementares à análise do direito creditório (fl. 13).
Cientificado do despacho decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade pleiteando o reconhecimento do direito creditório e alegando:
 Que sua sucedida possui saldo negativo de IRPJ originado de retenções na
fonte promovidas pela empresa Sanofi-Synthelabo Farmacêutica, CNPJ
61.099.966/0001-12 nos anos de 2000 e 2001, em virtude do pagamento
de Juros Sobre Capital Próprio (JCP).
 Que a sucedida da Manifestante pagou JCP à sua controladora
aproveitando-se dos JCP retidos sobre seus rendimentos de JCP.
Entretanto, afirma que mesmo subtraídos os débitos das retenções que
deveria fazer, remanesceria o saldo de IRRF para a composição do Saldo
Negativo.
 Apresenta o seguinte quadro:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903657/2009-62

 Informa que por mero equívoco os saldos negativos credores não foram
informados nas DIPJs, razão pela qual a DIPJ do exercício de 2002 foi
retificada (fls. 156 e ss).
 Nada diz sobre a retificação da DIPJ do exercício de 2001.

O Acórdão Recorrido, negou provimento à Manifestação de Inconformidade
do Contribuinte, deixando de reconhecer direito creditório. Considerou o seguinte:
 “Observamos que toda a argumentação da contribuinte diz respeito ao
ano calendário 2001, exercício 2002, ao passo que o despacho decisório
trata do ano-calendário 2000, pois a interessada informou na Per/dcomp
o exercício 2001, fls. 03.

 Apesar disso, como o cerne do litígio é a existência de retenções na fonte
por conta de pagamentos de juros sobre o capital próprio (JCP), para
formar nossa convicção, fizemos algumas pesquisas nos sistemas da SRF,
fls. 157/172, e constatamos que a sucedida da requerente não consta como
beneficiária na DIRF de qualquer retenção realizada pela Sanofi-
Synthelabo nos anos de 2000 e 2001. Por outro lado, apuramos a
existência de receita de juros sobre capital próprio (JCP); e verificamos
que a suposta fonte pagadora declarou uma despesa com JCP. Assim,
dispomos de informações conflitantes a respeito da efetiva retenção na
fonte suscitada pela contribuinte e somente a escrituração da interessada,
não juntada aos autos, poderia sanar as dúvidas que surgiram.”

Diante desse conflito de informações acerca da efetiva retenção, invocando a
Súmula CARF no 80 e alegando que o Contribuinte não teria apresentado cópia de sua
escrituração, mas apenas da escrituração da fonte pagadora, negou provimento à Impugnação.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903657/2009-62

 Que o Acórdão Recorrido teria alterado o critério jurídico do
indeferimento do direito creditório ao alegar que a Recorrente não teria
trazido aos autos sua escrituração contábil para comprovar o oferecimento
à tributação dos JCP alegadamente recebidos, exarando decisão extra-
petita, o que ensejaria sua nulidade;
 Que a autoridade fiscal não teria intimado o contribuinte para apresentação
de documentos visando ao esclarecimento de seu direito creditório e à
comprovação do oferecimento das receitas à tributação, esclarecendo que
seria necessário realizar diligência se entendesse pela insuficiência de
documentos, estando maculada de vício de nulidade a decisão
recorrida.
 Que a ausência de informação em DIRF não seria causa suficiente para a
não homologação das compensações;
 Sobre o Saldo Negativo do ano de 2000:
 Que apurou o Saldo Negativo no ano-calendário de 2000 no valor de R$
295.954,05;
 Que o valor apurado a título de saldo negativo de IRPJ no encerramento do
ano-calendário de 2000 (R$ 295.954,05), decorrente de IRRF sobre Juros
sobre o Capital Próprio recebido pela Recorrente, não foi declarado na
DIPJ 2001 e, da mesma forma, não foi utilizado pela Recorrente para
liquidação de débitos de sua titularidade.
 Que, por sua vez, no encerramento do ano-calendário de 2001, a
Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 296.227,74,
mas por não ter declarado Saldo Negativo de IRPJ na Ficha 12a da DIPJ do
exercício de 2001, e considerando que esse crédito não foi utilizado,
adicionou o saldo negativo do ano-calendário de 2000 ao do ano-
calendário de 2001 e declarou esse direito creditório de forma consolidada
na DIPJ do ano-calendário de 2001, transmitindo a DCOMP ora em
questão pleiteando crédito, no valor original de R$ 592.212,74.
 Que após isso, em 19/06/2006, o Despacho Decisório intimou a Recorrente
para retificar a DIPJ do exercício 2001, para que refletisse o saldo
negativo do ano-calendário ao qual se reporta, 2000, mas que foi
impossível a retificação pelo passar de 5 anos pois os sistemas da RFB não
a admitiram.
 Anexa ata de assembleia que teria deliberado pelo pagamento dos JCP de
R$ 9.740.983,10 que deram origem à retenção no ano calendário de 2000
(fls. 287/288).
 Anexando sua DIPJ do exercício de 2001 (fls. 296 e ss), asseverou que
declarou o valor dos JCP na Linha 23 da Ficha 06A da DIPJ 2001.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903657/2009-62

 Anexando páginas de seu Livro Razão de 2000, esclarece que a Recorrente
teria procedido aos registros contábeis lançando o valor de R$
9.740.983,10 a crédito na conta de receita de juros sobre capital próprio
(conta contábil n° 6190109 – fls. 290/294), receita que não teria sido
excluída da apuração da base de cálculo do IRPJ. Portanto, a receita de
JCP teria sido oferecida à tributação no regime de competência.
 Que os DARFs anexos (fl. 145/147) e comprovantes (fls. 336/337)
comprovam o recolhimento do IRRF de 15% sobre os JCP recebidos,
registrados na conta contábil do ativo - IRRF a recuperar 1359042 (Doc.
04 do Recurso Voluntário - fls. 289/294);
 Que, ato contínuo, a Recorrente deliberou em reunião de sócios pelo
pagamento de JCP a favor de sua matriz, no montante bruto de R$
7.767.956,16, conforme deliberado em assembleia realizada em
29/03/2001 (ata de reunião de sócios anexa — fls. 339/340), conforme
registrado a débito na conta contábil n° 6210109, cujo respectivo IRRF
devido em virtude desse pagamento de JCP (R$ 1.165.193,42) foi
compensado com o IRRF retido pelos rendimentos de JCP recebidos pela
Recorrente (R$ 1.461.147,47), compensação registrada contabilmente na
conta contábil n° 1359042 (fls. 345/351), remanescendo saldo de IRRF a
aproveitar de R$ 295.954,05, o que confirma o saldo de IRRF do ano
de 2000.
 Sobre o Saldo Negativo do ano-calendário de 2001, no montante
original de R$ 296.227,74, assevera o seguinte:
 Que decorre do recebimento de JCP de R$ 8.285.620,60 deliberado em
assembleia (ata de reunião de sócios anexa — fls. 342/344)
 Que o valor foi contabilizado pela Recorrente, na Conta Contábil n°
6190109 ("Receitas de Juros s/ Cap. Próprio), conforme se observa das
cópias do Livro Razão Contábil anexas (fls. 345/351), portanto,
reconhecido como receita pelo regime de competência.
 Que o valor recebido foi declarado na Linha 23 da Ficha 06A da DIPJ
2002 (ano-calendário de 2001), oferecendo este rendimento à tributação
(fls. 246 e ss.).
 Que o IRRF foi retido no montante de R$ 1.242.843,09, o qual foi
recolhido pela fonte pagadora em 09/01/2002 (DARFs anexos — doc. 10 –
fl. 353), e devidamente registrado na contabilidade da Recorrente na Conta
Contábil n° 1359042 ("IRRF a recuperar") (fls. 345/351).
 Que, ato contínuo, a Recorrente pagou JCP a sua controladora, no
montante de R$ 6.310.768,98, conforme deliberado em assembleia
realizada em 05/06/2002 (ata de reunião de sócios anexa — doc. 11 – fls.
355/357),
despesa
registrada
na
Conta
Contábil
n°
6210109
("Remuneração do Cap. Próprio — Sanofi SA) (doc. 09).
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903657/2009-62

 Que compensou o IRRF decorrente desse pagamento no valor de R$
946.615,35 com a retenção sofrida, restando-lhe saldo de R$ 296.227,74
(R$ 1.242.843,09— R$ 946.615,35). Esta compensação foi devidamente
registrada em seu Razão, na Conta Contábil n° 1359042 (doc. 09 - fls.
345/351).
 Alega que por não ter usado o IRRF relativo ao ano de 2000, adicionou
esta retenção (com fundamento no Ato Declaratório CST n° 88/1986 – que
permite a compensação do IRRF em qualquer exercício subsequente) ao
saldo negativo apurado no ano-calendário de 2001, resultando, ao final, no
valor informado na Linha 19 da Ficha 12A da DIPJ 2002. Assim, afirma
ter procedido de forma espontânea, à retificação da DIPJ 2002 (ano-
calendário 2001- doc. 18 – e-fls. 153/154), informando integralmente o
saldo credor referente aos dois exercícios, no montante de R$ 592.212,74
(R$ 295.954,05 + R$ 296.227,74 + saldo contábil de R$ 30,95)
 Afirma inexistir prejuízo ao fisco no erro de fato cometido pela
Recorrente, já que não implicou uso em duplicidade do direito creditório,
quanto menos burla ao prazo decadencial, já que a DCOMP em questão
foi transmitida em 31/01/2005.
 Pede o reconhecimento das nulidades, subsidiariamente, do direito
creditório e, ainda subsidiariamente, a conversão do processo em
diligência.
 Pede também a realização de sustentação oral.

É o relatório.
Voto

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903657/2009-62

2. – Mérito

O Contribuinte buscou demonstrar ter sofrido as retenções de IRRF em virtude de
ser beneficiário de JCP nos anos-calendário de 2000 e 2001, anexando aos autos documentos
societários (atas de reunião de sócios deliberando o pagamento de JCP devidos à Recorrente e
pela Recorrente), contábeis (Livro Razão) e fiscais (DIPJs e DARFs) tanto seus quanto das
fontes pagadoras, conforme sintetizamos no relatório.
Também restou claro informou em suas DIPJs dos anos-calendário de 2000 e
2001 tanto o montante de JCP recebido quanto o montante de JCP pago pela sociedade, bem
como que compensou o IRRF dela descontado com o IRRF por ela devido em virtude dos
pagamentos de JCP feitos pela Recorrente. A Ficha 06A da DIPJ 2001 e da DIPJ 2002
evidenciam os rendimentos de JCP e os JCP pagos em cada um dos anos.
O Acórdão Recorrido, entretanto, entendeu insuficiente a demonstração de que os
comprovantes de arrecadação referiam-se ao IRRF incidente sobre os JCP recebidos pela
sucedida da Recorrente, diante da ausência de informações em DIRF, especialmente diante da
falta da escrituração da sucedida da Recorrente.
Além disso, o Acórdão Recorrido consignou que a pretensão da Recorrent de
incluir as retenções de IRRF sofridas no ano-calendário de 2000 na formação do Saldo Negativo
do ano-calendário de 2001 seria vedado.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente dialogou com o Acórdão Recorrido,
trazendo aos autos páginas de seu Livro Razão dos períodos em questão, atas de deliberação pelo
pagamento de JCP, comprovantes de arrecadação extraídos dos sistemas da Receita Federal,
DIPJs, dentre outros documentos já referenciados no Relatório. Além disso, esclareceu ter
seguido as orientações do Ato Declaratório CST n° 88/1986, cujo teor seria o seguinte:

"O COORDENADOR DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa SRF n° 34, de 28
de setembro de 1974, e tendo em vista o disposto no Parecer CST n° 2.150, de
21 de setembro de 1984m DECLARA, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal e demais interessados, que:
I— a pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, poderá efetuar a
compensação do imposto de renda pago na fonte, como antecipação do devido
na declaração, em qualquer exercício subsequente, desde que antes de decorrido
o prazo de prescrição.
II — o valor do imposto relativo deverá ser controlado em conta especial do
ativo até a sua compensação."

De fato, o procedimento adotado pelo contribuinte pode comportar controvérsia e
a unificação dos Saldos Negativos de 2000 e 2001 na DIPJ do ano-calendário de 2001 não foi
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903657/2009-62

apreciado pelo Acórdão Recorrido, que analisou a questão como se todo o Saldo Negativo
dissesse respeito ao ano-calendário de 2000 (confirme DCOMP transmitida pelo contribuinte),
sendo que justamente na DIPJ de 2000, informou-se Saldo Negativo igual a zero.
Muito embora a confirmação dos saldos negativos de ambos os anos levaria à
ausência de prejuízo ao Fisco. Ocorre que, muito embora tenha evoluído na demonstração do
direito creditório, o contribuinte não demonstrou cabalmente ter apurado em 2000 o alegado
Saldo Negativo. O procedimento também acarretou a ausência de verificação acerca do potencial
duplo aproveitamento do Saldo Negativo do ano-calendário de 2001, já que a DCOMP
informava como direito creditório apenas o Saldo Negativo do ano-calendário de 2000.
O contribuinte, assim, demonstrou ter promovido a evolução do diálogo das
provas, respondendo com provas e argumentos aos questionamentos da DRF e da DRJ.
Entretanto, penso que a prova merece aperfeiçoamento para o qual a realização de diligência
mostra-se útil.
3. - Dispositivo
Pelo exposto, voto por converter o processo em diligência, determinando a baixa
dos autos à unidade de origem para que ela:
i.
Intime o contribuinte a apresentar (1) cópia autenticada de seu Livro
Diário, com seus respectivos termos de abertura e encerramento,
respeitando as formalidades demandadas pelo art. 258 do RIR/99; e (2)
conciliação dos lançamentos no Livro Diário com aqueles contidos de seu
Livro Razão, demonstrado assim os JCP recebidos, a retenção de IRRF
sofrida e os JCP pagos, bem como a formação dos saldos negativos dos
anos-calendário de 2000 e 2001;
ii.
Intime o contribuinte a apresentar eventuais outros documentos que se
entender necessários, tais como o LALUR.
iii.
Colacione aos autos a DRF, o inteiro teor do Ato Declaratório CST n°
88/1986, tendo em vista que não se encontra disponível no portal da
Receita Federal
iv.
Elabore relatório conclusivo acerca:
a. do oferecimento das receitas de JCP relativas aos anos-calendário
de 2000 e 2001 à tributação, bem como sobre os pagamentos de
JCP à matriz da Recorrente e/ou de sua sucedida;
b. do potencial duplo aproveitamento do IRRF retido dos JCP
recebidos pela Recorrente relativamente aos anos-calendário de
2000 e 2001;
c. da liquidez e certeza dos saldos negativos dos anos-calendário de
2000 e 2001 à luz dos documentos a serem apresentados conforme
indicado nos itens “i” e “ii”, bem como à luz dos demais
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903657/2009-62

documentos já apresentados, inclusive atas de Reunião de Sócios,
observando o percentual de participação societária indicado nas
atas de reunião de sócios colacionadas aos autos, de modo a
verificar também se os JCP alegadamente recebidos respeitaram a
distribuição do capital social.
v.
Conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos
do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
vi.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos
documentos complementares apurados em diligência, bem como para o
julgamento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 368
DF CARF MF
Original